Tribunal: CARF
Processo: 13227.900239/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CONTRIBUIC ̧A~O AO PIS E COFINS. REGIME MONOFA ́SICO. AQUISIC ̧A~O DE COMBUSTI ́VEIS. DIREITO A CRE ́DITO. FRETE. REVENDA. VAREJISTA. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso I da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 garante o direito ao cre ́dito correspondente aos produtos adquiridos para revenda, mas excetua textualmente o direito ao cre ́dito da aquisic ̧a~o de combusti ́veis, os quais sa~o tributados pela Contribuic ̧o~es pelo regime monofa ́sico (artigo 3o, inciso I, ali ́nea "b"). Tal excec ̧a~o, contudo, na~o invalida o direito ao cre ́dito referente ao frete pago pelo comprador do combusti ́vel para revenda, que compo~e o custo de aquisic ̧a~o do produto (art. 289, §1o do RIR/99). Isto porque o frete e ́ uma operac ̧a~o auto^noma em relac ̧a~o a` aquisic ̧a~o do combusti ́vel, paga a` transportadora, na sistema ́tica de incide^ncia da na~o-cumulatividade. Sendo os regimes de incide^ncia distintos, do produto (combusti ́vel) e do frete (transporte), permanece o direito ao cre ́dito referente ao frete pago pelo comprador do combusti ́vel para revenda.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900239/2014-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.174 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MIRIAN VILHENA AUTO POSTO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,
LUBRIFICANTES, GAS E CULTIVO DE MADEIRAS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010

VAREJISTA. POSSIBILIDADE.

excet

frete

-

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa
Pôssas, que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900239/2014-82
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900239/2014-82

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls. 337-347), interposto pela
Fazenda Nacional, em face do Acórdão no 3402-006.477 (e-fls. 311-335), de 24 de abril de 2019,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por
por maioria de votos deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas
referentes aos gastos com frete na aquisição de combustíveis para revenda.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO:
CO

SEGURIDADE SOCIAL COFINS
07/2010 a 30/09/2010

REVENDA. VAREJISTA. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o

tributados pela Con o

9, §1o

-

TIL INFERIOR A UM ANO. BENFEITORIAS.

VINCULADOS A BENFEITORIAS.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900239/2014-82

s dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10. 833, de 2003.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 354-
359), de 30 de agosto de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento
ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da matéria referente à glosa
sobre gastos com frete na aquisição de combustíveis para revenda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
A Fazenda Nacional apresentou como paradigmas o Acórdão no 3801-002.177 e o
Acórdão no 3401-779. Constata-se a divergência jurisprudencial, visto que nos dois acórdãos
indicados como paradigma entendeu-se de forma diversa do acórdão recorrido, no sentido de que
os distribuidores e varejistas de combustíveis, tributados à alíquota zero em razão do regime
monofásico, não podem creditar-se dos custos e despesas decorrentes da comercialização, entre
eles o frete, objeto do presente litígio, de acordo com o art. 3o, I, b, das Lei no 10.637/2002 e Lei
no 10.833/2003. Com isso, vota-se pelo conhecimento do recurso apresentado pela Fazenda
Nacional.
A questão de mérito se dá em relação ao direito de crédito sobre as despesas de
frete na aquisição de combustíveis para a revenda.
A atividade do Contribuinte consiste na revenda de combustíveis e lubrificantes.
A autoridade administrativa fiscal glosou as despesas com frete, pois entende que como o
combustível está sujeito ao regime monofásico e não gera direito a crédito de PIS e COFINS na
aquisição pelo revendedor, as despesas com o frete também não geram esse direito visto que
compõe o custo de aquisição do combustível.
Diante da decisão ora recorrida, que as despesas com frete gera direito a crédito, a
Fazenda Nacional salienta em seu recurso:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900239/2014-82

Os gasto
enquadram em qualquer dos dispositivos do art. 3° da Lei 10.637/2002, bem
como no art. 3o

Com a devida vênia a esse entendimento, entende-se correta a decisão ora
recorrida. Na análise dos autos e da legislação verifica-se que o art. 3o, I, b, da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, prevê a tomada de crédito correspondente aos produtos
adquiridos para revenda, excetuando o direito ao crédito da aquisição de combustíveis (entre
outros produtos) no regime monofásico.
Ocorre que no presente feito trata-se de custo de contratação de serviços de fretes
de outra pessoa jurídica (transportadora) e esse frete, na condição de receita é tributado pela
contribuição ao PIS e COFINS. Ou seja, são duas notas fiscais distintas, uma para a distribuidora
(no regime monofásico), outra nota fiscal é para o transportador, que é tributado pelo regime da
não-cumulatividade de PIS e COFINS. Considera-se que o frete nestes autos é uma operação
autônoma em relação a aquisição do combustível, são custos de aquisição de serviços de fretes e
não custo de aquisição de combustível.
Salienta-se que a empresa vendedora dos combustíveis (distribuidora) não entrega
os produtos no estabelecimento do Contribuinte (revendedor). Este é que contrata serviços de
frete de terceiros para que o produto chegue até seu estabelecimento e que seja destinado à
venda. A questão é que a restrição ao crédito se refere apenas em relação ao combustível, pois
está sujeito à alíquota zero, e não em relação ao serviço de frete que é sim tributado.
Neste sentido cito trechos do voto vencido, do il. Conselheiro Marcelo Giovani
Vieira, proferido no Acórdão no 3301-003.442, que demonstra que na incidência concentrada
(monofásica) se alcança a aquisição da mercadoria, e não o frete, que é prestado por outras
empresas e tributado por alíquotas normais da contribuição ao PIS e COFINS:

frete na venda, se o s

contribuintes fabricantes e/ou importadores, dis

ca e outros.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900239/2014-82

previstos nos incisos III a XI, possam ter tratamento diferente. No caso do frete
na

XI.

de atacadistas ou varejistas de

o e 1o-A do art. 2o

Todavia, trata- -
o e §1o-

o da Lei
10.833/2003.

o e 1o-A do art. 2o mens legis

outros tipos de frete.
Tentou-
o da MP 413/2008 acrescentava ao
art. 3o da Lei 10.833/2003 o §22:
§22 Excetuam-se do disposto neste artig --
cumulativo] os distribuidores e os comerciantes atacadistas e varejistas das
mercadorias e produtos referidos no §1o do art. 2o

vincu
que trata o art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
o:

--

s e
varejistas das mercadorias e produtos referidos no §1o do art. 2o

desses produtos.

fins d

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900239/2014-82

o
foi convertida em Lei.

–

04/2008 a 06/2008.
o
–

dias, conforme §§3o, §7o
(...)

o
–

ias previsto no §3o do art. 62 da CF.

o/05/2008, qu
(grifou-se).
Ainda neste sentido, cito trechos do voto proferido no acórdão recorrido, da il.
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, como reforço às razões para decidir de acordo com
o § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999:

para revenda

– Vilhena/RO e Filial 1 – Porto
Velho/RO) – “
”

presente caso.

fabricante ou importador, desonerando a receita da venda desses produtos nos
distribuidores e varejistas.

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900239/2014-82

o
(presumido ou real, respectivamente).

observadas.

s.

-
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1 e 1 -A do art. 2 desta Lei;

comb

Com efeito, a d

caso dos autos, vez que o inciso II
sumo, na e na

a
revenda

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900239/2014-82

inciso I do artigo 3o das
Leis n. 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS)

manifestou em diver

seguintes:
Assim, quando uma empresa adquire pa

que se refere o inciso "I",
.

brangido pelo inc. I do art. 3o da Lei n. 10.833/2003.

Art. 289. O custo

-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o

aos bens adquiridos para revenda ou utilizados como

incidente na compra

66.

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900239/2014-82

Dispositivos Legais: Lei No 10.637, de 2002; Lei No 10.833, de 2003,arts. 15
e 16; RIR/99, art. 289, § 1o e In
66. (grifamos).

-
Cofins

e

I -

produto transportado, no que diz respeito ao direito ao creditamento.

estabelecimentos

distintas. Uma para a distribuidor

cumulativo.

.
-
- -
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900239/2014-82

-se que,
efetivamente, a Recorr

bem para revenda,

PIS e da COFINS.

-

regimes, pe

10.833/2003 e 10.637/2002, assim como existe para qualquer outro atacadista
ou varejista que trabalhe com produtos
cumulatividade.

outra empresa atacadista ou
varejista.

3402-003.520, a respeito do tema:
"

relacionados, como o caso:

no 10.865, de 2004) (...)

10.865, de 2004)" (grifei)
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900239/2014-82

tributado e assumido pelo adquirente). O que se discute,

-

c

3403003.164. Voto Vencedor do Conselheiro
Ivan Allegretti. Maioria grifei)

-

(transporte, carga e descarga) efetuados em/com

3403001.938.
Maioria grifei)

do § 2o do

rocesso).

-

" (grifei).
Cito ainda no mesmo sentido, os Acórdãos no 3403-001.944, de 09 de março de
2013 e 3302-004.886, de 25 de outubro de 2017. (...)
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.174 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900239/2014-82

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital